Tribunal: CARF
Processo: 10215.721040/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.721040/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.342 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
LODEMIR CANELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo
sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-009.341, de 06 de outubro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10215.721039/2013-25, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.721040/2013-50
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.342 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721040/2013-50

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ a qual julgou
procedente em parte o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.
Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”. Em síntese, o contribuinte não comprovou o valor da terra nua – VTN
declarado, que foi calculado com base na tabela SIPT.
Durante a fiscalização, o contribuinte foi devidamente intimado para comprovar o
VTN declarado, contudo não apresentou qualquer laudo de avaliação. Assim, foi adotado o VTN
presente no SIPT para o município sede do imóvel, ampliando-se o VTN conforme
demonstrativo de apuração.
Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação, acompanhada de certidão do
imóvel, laudo técnico, dos demais documentos. Ante a clareza e precisão didática do resumo da
Impugnação elaborada pela DRJ em Brasília/DF, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
- propugna pela tempestividade de sua impugnação e discorda do referido procedimento
fiscal, eivado de vícios, pois a área total do imóvel informada na DITR/2010 (10.000,0
ha), com erro de fato, não retrata a verdade, visto existirem apenas 2.500,00 ha, sendo
2.413,5462 ha de floresta nativa e a área remanescente de benfeitorias e pastagens
(86,4543 ha), conforme escritura pública, CCIR-INCRA e laudo técnico;
- cita e transcreve em parte a legislação de regência, para referendar seus argumentos.
Ao final, requer seja acolhida e julgada procedente essa impugnação tempestiva, para
retificar a DITR/2010 e revisar o crédito tributário, com a atribuição do efeito
suspensivo até o seu julgamento, nos termos do art. 151 do CTN, protestando pelo envio
de ofícios aos órgãos ambientais ou outras fontes, para buscar a verdade dos fatos, e que
toda notificação, intimação ou informação seja remetida ao endereço do recorrente. É o
relatório.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ de origem julgou parcialmente procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.342 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721040/2013-50

DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados, informados pelo contribuinte na DITR/2009, somente
cabe ser acatada quando comprovada a hipótese de erro de fato, com documentos
hábeis, nos termos da legislação pertinente.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Cabe ser acatada a revisão de ofício da área total do imóvel, informada na DITR/2010,
somente cabe ser acatada quando comprovada a hipótese de erro de fato, com
documentos hábeis, nos termos da legislação pertinente.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)-MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestada nos autos, considera-se matéria não
impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2010, nos termos da legislação
processual vigente.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-la em
outro momento processual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ entendeu que restou comprovado a hipótese de erro de fato, por meio de
documentos hábeis apresentados pelo contribuinte, com relação à área total do imóvel declarada
(10.000,0 ha). Assim, acatou a área total do imóvel pretendida de 2.500,0 ha, para efeito de
apuração do ITR/2010 suplementar, com a alteração decorrente da área de pastagens, de 490,0 ha
para 86,4 ha, compatível com a nova área total do imóvel.
Nestes termos, recalculou o crédito tributário devido.
Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o seu
recurso voluntário.
Discorda acerca do não reconhecimento da área de floresta nativa, pois alega que
o ADA trata-se de uma obrigação acessória e dispensada nos termos da Lei 9.393/1996.
Ademais, alega que a área de Floresta Nativa foi devidamente comprovada por meio de Laudo
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.342 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721040/2013-50

Técnico de Uso do Solo, também considerada como Reserva Legal, estando demonstrado por
imagem de satélite toda a extensão de Floresta Nativa.
Afirma que a totalidade do imóvel está localizada no Parque Nacional da
Amazônia, motivo pelo qual requer isenção de pagamento do ITR, nos termos do Art. 10 da Lei
9.393/1996, relatando que a cobrança do referido imposto sem a observância da sua não
incidência configurará enriquecimento ilícito, bem como ato de confisco por parte do Estado.
Por fim, requer a expedição de ofícios aos órgãos ambientais e/ou fontes de
informações quanto a real situação da área para fins de julgamento do presente recurso e requer
que seja atribuído efeito suspensivo nos termos do artigo 151 do CTN, até que se julgue o
recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por que
dele conheço.
De início, cumpre esclarecer que o recurso voluntário possui efeito suspensivo, havendo
a necessidade da simples interposição do recurso para automaticamente gerar o efeito
suspensivo da inclusão do débito como pendência da ora RECORRENTE, tornando sua
exigibilidade suspensa.
Faz-se necessário trazer o art. 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.
Diante do exposto, o presente crédito tributário encontra-se com a exigibilidade
suspensa até julgamento definitivo, em razão da interposição de Recurso
Administrativo.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.342 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721040/2013-50

MÉRITO
Área de Floresta Nativa
Em apartada síntese, o RECORRENTE defende que, em respeito ao princípio da
verdade material, para que as áreas de florestas nativas sejam isentas da tributação, é
desnecessária a existência do Ato Declaratório Ambiental (“ADA”) emitido pelo
IBAMA, bastando a comprovação da existência material delas.
Em princípio, conforme bem apontou a DRJ de origem, o contribuinte não declarou
nenhuma área de Floresta Nativa na DITR por ele apresentada.
Neste sentido, entendo acertada a decisão recorrida no que diz respeito à área de
Floresta Nativa pleiteada (2.413,5 ha), pois entendeu que não houve a comprovação de
erro de fato no preenchimento da DITR, o que estaria atestado pela ausência de
apresentação do ADA tempestivo. Assim, não considerou o pleito do RECORRENTE
por impossibilidade de retificação da declaração após o lançamento.
De igual modo, entendo que o pleito do RECORRENTE não merece prosperar.
Considerando que o RECORRENTE não declarou em DITR a existência da
mencionada área de Floresta Nativa, entendo que não cabe nesta fase litigiosa do
processo fiscal o reconhecimento dessas áreas em favor do contribuinte, já que tal
matéria não é objeto de litígio no lançamento.
Isso porque, tal conduta implicaria na alteração de sua própria declaração após o
lançamento, ato de verdadeira retificação de sua declaração. Transcrevo recente
precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos Alberto
do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo
como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada
em laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72
permite concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a
impugnação, cuja competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário,
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.342 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721040/2013-50

integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como
os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de
exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de
lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o
lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o
inciso III do art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 430/2017, preceitua que compete às Delegacias da
Receita Federal do Brasil a revisão de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de
retificação de declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos
que fosse o caso de mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos
diversos, o do contencioso administrativo, este contido na competência de
atuação deste Conselho, e o da revisão de ofício, este contido na competência da
autoridade administrativa, o que poderia macular de nulidade o aqui decidido por
vício de competência.
Assim, a menos que fosse demonstrado o caso de mero erro de preenchimento, tal
questão apenas pode ser revista de ofício pela autoridade administrativa, e não por este
órgão de julgamento administrativo, por faltar-lhe competência.
Deveria, então, a contribuinte comprovar de forma mais robusta que incorreu em erro
no preenchimento da declaração a fim de pleitear a sua revisão neste momento do
litígio, pois a documentação acostada aos autos não é suficiente, a meu ver, para
caracterizar o erro cometido pela contribuinte, restando correto o entendimento da DRJ.
A ausência do cometimento de erro de fato resta evidenciada pela falta de ADA
tempestivo apresentado pelo RECORRENTE com a especificação da área isenta que
pretende ver reconhecida. Caso houvesse a apresentação tempestiva do ADA, este seria
um indício de que o contribuinte teria cometido erro de fato quando do preenchimento
da DITR.
É que, ao contrário do que afirma o RECORRENTE, o ADA é documento obrigatório a
partir do exercício 2001 para pleitear a isenção de áreas de Florestas Nativas, quando foi
dada a seguinte redação ao art. 17-O, §1o, da Lei o 6.938/81 pela Lei no 10.165/2000:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA. (Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
A literalidade da norma é cristalina e suficiente para concluir pela necessidade da
obrigação imposta pelo legislador.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.342 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721040/2013-50

Assim, a não apresentação de ADA, que, de fato, foi inicialmente previsto apenas em
instrução normativa, não poderia motivar lançamento relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000, o que não é o caso dos autos, que se refere ao
exercício 2009, quando o art. 17-O, §1o, da Lei o 6.938/81 estava em pleno vigor.
Não obstante, importante trazer a título de esclarecimento que, embora particularmente
entenda que a legislação exija sua formalização, vale ressaltar que a exigência de ADA
para reconhecimento de isenção para áreas de preservação permanente, de reserva legal
e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos geradores anteriores à vigência da
Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em
que restou dispensada a apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões,
interposição de recursos, bem como recomendada a desistência dos já interpostos, nos
termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016, conforme se vê
abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes:AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp
753469/SP e REsp no 587.429/AL.
Resumo:O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de
reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro
de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1:Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito,
o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro,
visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação
em si.
OBSERVAÇÃO 2:A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de
2012 (novo Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do
ADA para fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse
Ecológico – AIE, Áreas de Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins
de Constituição de Reservatório de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com
fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, apenas no que envolve as áreas de preservação permanente, de reserva
legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma orientação da PGFN, em favor
do contribuinte, que dispensa a discussão acerca a apresentação do ADA para os fatos
geradores anteriores à vigência da Lei no 12.65/2012. No entanto, esta orientação não
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.342 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721040/2013-50

dispõe sobre a dispensa de ADA para as áreas de Floresta Nativa; ao contrário: ela traz
observação expressa no sentido de dispensar o ADA relativo a tal área apenas até o
exercício 2000, permitindo concluir que o ADA é obrigatório para redução da área de
Floresta Nativa a partir do exercício 2001.
Esclareça-se que este Conselheiro Relator adota a orientação acima, firmada pela PGFN
em lista de dispensa de contestar e recorrer, em razão da economia processual e também
para evitar sobrecarregar o Judiciário e a própria PGFN, já que esta (que é competente
para executar judicialmente o crédito tributário) demonstra desinteresse em cobrar tais
créditos tributários judicialmente ao recomendar a não apresentação de contestação, a
não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, nos casos que versem
sobre a matéria.
Dessa forma, tendo em vista que a apresentação tempestiva do ADA era obrigatória
para o reconhecimento da isenção da área de floresta nativa, resta descumprido requisito
obrigatório para reconhecimento de suposta área em questão, não havendo que se
cogitar a hipótese de erro de fato no preenchimento da DITR a fim de permitir a sua
revisão por este órgão julgador, como já exposto.
Logo, não há competência para esta autoridade julgadora reconhecer a existência de
área de floresta nativa agora pleiteada pelo contribuinte.
Dos princípios constitucionais e efeito confiscatório
O RECORRENTE alega que manter o valor do presente crédito tributário será um ato
confiscatório por parte do Estado, que irá prejudicar a sua situação financeira e irá ferir
os princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade, da verdade legal,
do contraditório e da ampla defesa.
Acontece que seus argumentos são de ordem nitidamente constitucional, e não podem
ser apreciados por este tribunal nos termos da Súmula CARF no 2, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Ou seja, questões envolvendo a suposta natureza confiscatória da multa, limitação à
imposição de penalidade e dos princípios da proporcionalidade e da capacidade
contributiva são matérias cuja análise foge à competência deste Tribunal
Administrativo, por envolver questões constitucionais cuja guarda compete
exclusivamente ao STF.
Assim, apenas cabe a esta corte verificar a ocorrência dos pressupostos legais para o
lançamento do presente crédito tributário.
Portanto, entende-se descabido os argumentos do RECORRENTE.
Do arbitramento do VTN com base no SIPT e das áreas de pastagens – matérias
não recorridas.
Como cediço, o presente lançamento decorreu unicamente do arbitramento do VTN. A
DRJ, ao realizar revisão, do lançamento, reduziu a área total do imóvel e,
consequentemente, reduziu a área de pastagens inicialmente considerada no lançamento
para corresponder exatamente àquela pleiteada pelo contribuinte.
O arbitramento do valor da terra nua - VTN com base no SIPT, não foi, expressamente
contestado nos autos.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.342 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721040/2013-50

Ademais, a redução da área de pastagens pela DRJ também não foi objeto de recurso
por parte do contribuinte.
Desta forma, entendo que, em conformidade com o art. 17 do Decreto no 70.235/72 e o
art. 58 do Decreto no 7.574/2011, consideram-se não impugnadas as matérias
envolvendo o VTN e a área de pastagens, devendo ser mantida a decisão recorrida
quanto as mesmas.
Da instrução do Recurso Voluntário
O pleito do contribuinte, pela apresentação posterior de outros documentos de prova,
por meio de envio de ofícios aos órgãos ambientais ou a outras fontes, não encontra
respaldo no Decreto no 70.235/1972 - PAF, que dispõe:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.(...)”
"Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior".
Portanto, não compete à instância julgadora o envio de ofícios, mas sim ao recorrente
apresentar a prova documental, dentro do prazo legal previsto para a impugnação, a
menos que houvesse ocorrido a demonstração das condições exigidas nesses parágrafos
do art. 16 do referido Decreto.
Ressalte-se que o ônus da prova é do contribuinte, tanto na fase inicial do procedimento
fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47 (caput) do Decreto no 4.382/2002 (RITR),
como na fase de impugnação, no teor do art. 28 do Decreto no 7.574/2011 que, ao
regulamentar no âmbito da RFB o processo de determinação e exigência de créditos
tributários da União, atribui ao interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Assim, entendo por não acatar o pleito do RECORRENTE.
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.342 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721040/2013-50

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital